Tribunal: TJSP
Processo: 2032164-52.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória dos pacientes, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores, a carência de fundamentação idônea e desproporcionalidade da medida. Inviabilidade. Não obstante o delito imputado ter sido praticado sem violência ou grave ameaça, afigura-se necessária e adequada a manutenção das custódias preventivas

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória dos pacientes, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores, a carência de fundamentação idônea e desproporcionalidade da medida. Inviabilidade. Não obstante o delito imputado ter sido praticado sem violência ou grave ameaça, afigura-se necessária e adequada a manutenção das custódias preventivas dos pacientes, devendo ser sopesada as suas reincidências em delito patrimonial, elemento sinalizador da periculosidade por eles apresentada, tornando insuficiente, in casu, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, observando-se, por fim, inexistir notícia, nos autos, de que a unidade prisional onde se encontram recolhidos não esteja adotando as medidas básicas para evitar a disseminação da COVID-19, tampouco demonstrado que integrem grupos de risco. Ordem denegada.